Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO OU REDUZIR SUA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (tema no 712), é possível a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, todavia, devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena a fim de evitar o bis in idem.
2. Se o magistrado sentenciante já utilizou a grande quantidade de entorpecentes apreendida para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria, inviável considerar a mesma circunstância para afastar ou modular a fração de redução do tráfico privilegiado, na terceira fase.
3. Apelação não provida.